Tribunal: TJDFT
Processo: 0736323-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INSERÇÃO GRAVAME VEÍCULO. POSSE ANTIGO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE VIAS ORDINÁRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 612, disciplina que, no processo de inventário “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

2. No presente caso não verifico provas documentais nos autos que atestem, com relativo grau de segurança, eventual prática de ato lesivo ao espólio com relação aos automóveis indicados na peça recursal que justifique o registro dos gravames pleiteados. No mais, não houve a determinação de entrega destes bens aos inventariantes.

3. Eventuais discussões sobre os bens que envolvam a produção de outras provas devem, necessariamente, ser remetidas às vias ordinárias.

4. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.